Tribunal: TJMT
Processo: 1051036-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051036-10.2025.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[GARDENIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 009.132.803-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGA DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 575 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime previsto no art. 310 do CTB configura-se com a simples permissão, expressa ou tácita, de condução de veículo por pessoa não habilitada.

2. A conduta omissiva de facilitar o acesso de menor não habilitado ao veículo caracteriza dolo eventual.

3. Trata-se de crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de dano concreto.

4. A palavra de agentes policiais, quando coerente e corroborada, é apta a fundamentar a condenação penal.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de GARDENIA OLIVEIRA DA SILVA em face de sentença que a condenou à pena de seis meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do delito previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, argumentando que não restou demonstrado de forma inequívoca que a apelante tenha permitido, confiado ou entregue a direção do veículo ao seu filho menor e não habilitado. Invoca o princípio do in dubio pro reo, alegando que a culpabilidade foi presumida pelos agentes policiais sem comprovação cabal do dolo.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a condenação.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026